Tribunal: STF
Processo: RMS 36756
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EX-AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990. ALEGADA PRESCRIÇÃO. ART. 142, § 1º, DA LEI 8.112/1990. INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO. ILIQUIDEZ DOS FATOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.